Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-86.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001682-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIA MARIA GADANI - CPF: 594.319.541-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 053.379.431-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE
FERTILIZAÇÃO IN VITRO
— IMPOSSIBILIDADE.

O dever do Poder Público é de fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde, razão pela qual não se pode impor ao Estado a obrigação de garantir tratamento de altíssimo custo, mormente a considerar a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País que está pela hora da morte
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Helia Maria Gadani
e
Edinaldo José da Silva
contra a sentença (Id. 106798061) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa
.

Asseguram que a Constituição Federal garante proteção especial à família, bem como dispõe que é obrigação do Estado garantir o direito à saúde, razão pela qual é possível atender o pedido de
fertilização in vitro
.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 116504978 – fls. 18/6).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 116504982 – fls. 1/7).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 123318450 – fls. 4), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Pelas regras do SUS, os requerentes não têm a possibilidade deste tipo de tratamento, já que ao tempo da propositura da ação, 20/01/2020, a autora, nascida em 12/01/1975, já contava com 45 anos de idade.

E, como já pontuado, por não ser tratamento essencial à sobrevivência da autora, imprescindível que se amoldasse às regras do SUS, o que não aconteceu no presente caso.

Em suma, ainda que o SUS disponibilize o tratamento de fertilização
in vitro
, os autores não preenchem todos os requisitos necessários para a ele serem submetidos às expensas dos entes federativos requeridos, mais precisamente o requisito da idade, razão pela qual não se pode dizer que a negativa na realização do tratamento foi ilegal, mormente porque a consulta inicial, a que se submeteu o casal, ocorreu em 2019, ou seja, quando a autora já possuía mais de trinta e cinco anos e onze meses de idade.

[...]

Em suma, não havendo provas de que os autores preenchessem, desde as negativas administrativas, todos os requisitos necessários para a concessão do tratamento pleiteado, bem como, considerando que eventual negativa de tratamento não trará para qualquer um deles, risco à saúde, de rigor a improcedência.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo
improcedente
o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “
ad quem
” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz (a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.

[...]

Homologo o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
[...]. (Id. 116504974 – fls. 3/6).

A pretensão consiste na realização de
fertilização in vitro
, em razão de Hélia Maria Gadani, com quarenta e quatro (44) anos de idade, já ter realizado laqueadura e a cirurgia de reversão não ser indicada.

Todavia, o dever do Poder Público é de fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde, assim não se pode impor ao Estado a obrigação de garantir tratamento de altíssimo custo. A situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.

Se a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, significa que o Estado deve prover gratuitamente todos os serviços de saúde disponíveis na medicina? É justo que mesmo as mais caras e sofisticadas terapias, como a fertilização fora do útero, sejam custeadas por toda a população, inclusive a mais pobre?

O paradoxo da justiça é tanto mais grave quanto mais escassos forem os recursos, ou maiores as demandas em saúde. Que restrições aceitar no direito à saúde se os recursos da sociedade são necessariamente limitados diante das possibilidades da medicina, cada vez mais amplas?

[...]

O utilitarismo resolve o problema do critério na alocação do direito à saúde propondo que as políticas públicas corretas são as que beneficiam o mais possível a maior parte da população, o que pressupõe a avaliação custo-benefício das políticas de saúde. Oferece, portanto, um critério firme de justiça na alocação dos recursos e na definição de políticas públicas de saúde.
(KUCINSKI, Bernardo.
Jornalismo na era virtual: ensaio sobre o colapso da razão ética
. São Paulo: Fundação Perseu Abramo: UNESP, 2005, pp. 31/32 e 40). [sem negrito no original]

Nesse sentido, uma análise utilitarista do direito à saúde, de maneira mitigada, já que sua aplicação estrita levaria a descompassos também indesejados, precisa ser levada em consideração, sob pena de corromper a sua finalidade e transformá-lo em artifício, na busca da satisfação de interesses meramente pessoais, desvinculados, totalmente, do interesse público. Isto, sem contar o perigo maior de se desfalcar o erário, suportado pela grande massa, os mais atingidos pela aplicação enviesada das receitas do Estado.

Apelação – Demanda para compelir a Administração a fornecer tratamento de fertilização in vitro – Autora portadora de obstrução tubária bilateral – Inexistência de violação do direito à saúde –
Ausência de relatório médico pormenorizado ou indicação de que o único tratamento viável seria a fertilização in vitro –– Inexistência de violação do direito à saúde
- Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (TJ/SP, Primeira Câmara de Direito Público, apelação cível nº 1007890-66.2019.8.26.0079; relator Vicente de Abreu Amadei, julgamento em 19 de outubro de 2020)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE
FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO QUE NÃO SE DESTINA A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.

O procedimento almejado não se destina,
a priori
, à concretização do direito à saúde, que está amparado na Constituição Federal, mas sim à satisfação de um desejo pessoal
, consistente em ter filho no novo relacionamento amoroso. Assim, não se verifica a presença dos requisitos legais autorizadores do provimento almejado pela recorrente, devendo ser mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado desprovido. Unânime. (TJ/RS, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, recurso cível nº 71007820293, relatora Desembargadora Laura de Borba Maciel Fleck, julgamento em 18 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE INFERTILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA OU À SAÚDE DA PACIENTE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A proteção à maternidade figura como preceito constitucionalmente assegurado (art. 6º da Carta Magna),
porém não há como ser individualmente assegurado, pelo Poder Judiciário, tratamento de fertilização
in vitro
, ante a ausência de dano iminente à vida da paciente, mormente em face da notória precariedade por que passa o sistema público de saúde
.

3.
Embora inquestionável o desejo das pessoas de terem filhos, essa questão não diz respeito primordialmente à preservação da vida e da saúde, valores maiores que merecem prioridade nas ações estatais, mas ao planejamento familiar, sendo certo que, diante da escassez de recursos, é necessário o direcionamento dos recursos públicos para as ações mais urgentes relativas à saúde pública
. 4. Ausente demonstração suficiente da necessidade de realização do tratamento vindicado para a preservação da sua vida ou da saúde, não se ostenta jurídica a imposição de custeio do tratamento pelo poder público. Afastaram a preliminar e negaram provimento ao agravo de instrumento. (TJ/RS, Terceira Câmara Cível, agravo de instrumento nº 70078873197, relatora Desembargadora Matilde Chabar Maia, julgamento em 25 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
. RESERVA DO POSSÍVEL. O DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.

Pedido de custeio pelo poder público do tratamento para reprodução assistida (fertilização
in vitro
) em hospital de outro Estado ou clínica particular, sendo a autora, hipossuficiente economicamente, portadora de infertilidade decorrente de salpingectomia bilateral.

No entanto,
não é razoável obrigar o Estado ao alto gasto com tratamento de fertilização, pois o direito ao planejamento familiar não se inclui no âmbito de proteção ao direito fundamental à saúde
.

A presente demanda não visa tornar efetivo o cumprimento do dever constitucional de zelar pela saúde pública, posto que os apelantes não se encontram acometidos de nenhuma doença
.

Desprovimento do recurso. Sentença mantida em Reexame Necessário. (TJ/RJ, Terceira Câmara Cível, apelação 0338995-55.2010.8.19.0001, relatora Desembargadora Renata Machado Cotta, julgamento em 28 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Por conseguinte, a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop em custear o tratamento de
fertilização in vitro
, importaria em beneficiar um, em detrimento de muitos, dentre os quais, crianças que estão a demandar o fornecimento de medicamento relativamente barato, gardenal, com a finalidade de diminuir ou fazer cessar crises epilépticas.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022